Tribunal: TJDFT
Processo: 0723583-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723583-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WS ELETRODOMESTICOS LTDA. - ME, SUELI AUGUSTO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais e Brasília que, no cumprimento de sentença no 0012937-48.2015.8.07.0001, movido em desfavor de WS ELETRODOMÉSTICOS LTDA – ME E OUTRO, indeferiu a renovação de consulta ao sistema RENAJUD e determinou o retorno dos autos ao arquivo (ID 94323174 – autos origem). Nas razões recursais (ID 27525976), sustenta se tratar de Execução de Títulos Extrajudicial ajuizada em face dos agravados, objetivando o crédito derivado da Nota de Crédito Comercial no 40/00378-7. Ressalta ter sido realizada consulta via sistema RENAJUD há pouco mais de 1 (um) ano, razão pela qual requer a reiteração da diligência. Afirma que, conforme o art. 789 do CPC, o devedor responde com a totalidade do seu patrimônio, presente e futuro, para cumprimento das suas obrigações, ressalvadas apenas as restrições legais. Assim, deve o Poder Judiciário permitir a consulta ao sistema disponível, pois exauridos os meios ao alcance do agravante para localização de bens penhoráveis. Colaciona julgados para corroborar a sua tese. Com tais argumentos, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o feito pode ser extinto ou suspenso com fulcro no art. 921, inciso III, do diploma processual. Pugna, ainda, a antecipação da tutela de urgência recursal para que seja determinada a realização de consulta ao sistema RENAJUD em nome dos agravados. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. Preparo efetuado (ID 27525977). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a renovação de consulta ao sistema RENAJUD e determinou o retorno dos autos ao arquivo (ID 94323174 – autos origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Sobre a questão aventada em recurso, esta Corte tem entendido que a reiteração do pedido de diligências em sistemas como o RENAJUD deve ser analisada diante do caso concreto, atendendo ao critério da razoabilidade e considerando a possibilidade de ter ocorrido alteração na situação econômica da parte devedora. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA RENAJUD. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE QUANDO DECORRIDO LAPSO DE TEMPO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados (SisbaJud e RenaJud) foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em cumprimento de sentença. 2. A reiteração de consulta aos mencionados sistemas de pesquisa de ativos financeiros disponíveis e bens ao Poder Judiciário, no caso, ao RenaJud, é possível quando, observado o princípio da razoabilidade, tenha decorrido, da 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1354495, 07060899420218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 19/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em análise preliminar da controvérsia e sem adentrar na relevância dos argumentos recursais, não se apresenta, nesse momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim justificar a medida antecipada. Isso porque, embora o processo esteja arquivado, não há notícia de que se aproxima o transcurso do prazo prescricional intercorrente. Logo, ausente o perigo de dano, a matéria pode ser decidida quando da análise do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator